Tribunal: TJES
Processo: 0000100-95.2025.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000100-95.2025.8.08.0028
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS DE MEDEIROS MACHADO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRELIMINARES DE NULIDADE DAS PROVAS E DA SENTENÇA. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES E FLAGRANTE DELITO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. PERDIMENTO DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.
I. CASO EM EXAME
1.
Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática dos crimes previstos no art. 33, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, e no art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, e 836 dias-multa, além do perdimento de motocicleta utilizada na traficância.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se as buscas pessoal e domiciliar realizadas sem mandado judicial são ilícitas e contaminam as provas; (ii) estabelecer se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) determinar se é possível o redimensionamento das penas-bases e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado; (iv) definir a legalidade do perdimento do veículo utilizado na prática delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A busca pessoal é legítima quando precedida de fundada suspeita, nos termos do art. 244, do Código de Processo Penal, demonstrada por denúncias prévias, monitoramento policial e visualização da entrega de entorpecentes.
4.
O ingresso domiciliar é lícito em situação de flagrante delito, inclusive em período noturno, quando amparado em fundadas razões posteriormente justificadas, conforme o art. 5º, XI, da Constituição Federal e a jurisprudência do STF.
5.
A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, bem como de arma de fogo, munições e apetrechos do tráfico, confirma o estado de flagrância e afasta a alegada nulidade das provas.
6.
Os depoimentos policiais, coerentes e harmônicos entre si, gozam de presunção de legitimidade e credibilidade, ausente demonstração de interesse pessoal ou contradição com outras provas.
7.
A confissão judicial do réu corrobora o conjunto probatório e reforça a legalidade das diligências realizadas.
8.
A sentença enfrenta adequadamente as teses defensivas relevantes e apresenta fundamentação suficiente, atendendo ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.
9.
A valoração negativa da conduta social, das circunstâncias do crime e da natureza e quantidade da droga é idônea, com base em elementos concretos, observando-se o art. 59, do Código Penal e o art. 42, da Lei nº 11.343/06.
10.
A prática do tráfico na modalidade
delivery
, o envolvimento de adolescente e a vinculação do agente a facção criminosa evidenciam maior reprovabilidade da conduta.
11.
A minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas é inaplicável quando demonstrada a dedicação do agente a atividades criminosas e a integração em organização criminosa.
12.
O perdimento do veículo utilizado no transporte de drogas é medida legal, nos termos do art. 63 da Lei nº 11.343/06, do art. 91, II, d, do Código Penal, e do entendimento firmado pelo STF no Tema 647.
IV. DISPOSITIVO
13.
Preliminares rejeitadas.
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, e art. 93, IX; CPP, arts. 155, 240, §§ 1º e 2º, 244, 315, § 2º, 381, III; CP, arts. 59, 69 e 91, II; Lei nº 11.343/06, arts. 33, § 4º, 40, VI, 42 e 63; Lei nº 10.826/03, art. 12.
Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 05.11.2015; STF, RMS 39.233 ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 06.03.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.785.277/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no HC 737.535/RJ, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08.03.2024; STJ, REsp 2.153.560/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; STJ, AREsp 2.724.367/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no AREsp 2.512.923/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 19.02.2025
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS
- SUPOSTA
ILEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VIN
Í
CIUS DE MEDEIROS MACHADO
, inconformado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Iúna (ID 16809775), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante pela prática dos crimes descritos no artigo 33,

ca
put,

da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena definitiva de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 836 (oitocentos e trinta e seis) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Inicialmente, em sede preliminar, a defesa pugnou pela declaração de nulidade das provas que resultaram na condenação do apelante, sob a alegação de que tal acervo probatório teria decorrido de busca pessoal e domiciliar supostamente ilícita, sem consentimento, sem autorização judicial e sem fundadas razões que justificassem a ausência da autorização.

Contudo, quanto à busca pessoal, sabe-se que o artigo 244, do Código de Processo Penal, prevê a prescindibilidade de mandado no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Nesse sentido:

[...] 1.
Como é de conhecimento, a busca pessoal é regida pelo art. 244 do Código de Processo Penal. Exige-se a presença de fundada suspeita de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papeis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.
[...] (AgRg no AREsp n. 2.785.277/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025).

De igual modo, quanto à busca domiciliar, na medida em que a inviolabilidade de domicílio constitui direito fundamental do indivíduo, conforme prevê o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, de forma que eventual acesso sem consentimento de seu titular somente pode ocorrer nas hipóteses excepcionais ali previstas. Vejamos:

Art. 5º, XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Nesse viés, verifica-se do referido dispositivo que, dentre as exceções previstas pela própria Constituição à inviolabilidade domiciliar, tem-se a entrada em caso de flagrante delito, podendo, nesse caso, ser realizada em qualquer horário, sem necessidade de determinação judicial ou consentimento do morador.

Nessa linha intelectiva, segundo o Supremo Tribunal Federal, “
a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados
” (RE 603.616, Rel. Ministro GILMAR Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, DJe-093 09/05/2016).

No caso em análise, em que pese o esforço da defesa, verifica-se que a atuação dos policiais foi precedida de denúncias seguidas de monitoramento no local e embasada em fundadas razões que indicaram a situação de flagrante delito do apelante, justificando-se a revista pessoal e o posterior ingresso dos policiais na residência.

Isso porque,
conforme se extrai dos autos,
policiais militares receberam informações de que a residência do
apelante
estava sendo utilizada para compra e venda de entorpecentes, bem como que o
apelante
participava da associação criminosa “Tropa do Coroa”
,
no município de Iúna,
e utilizava a sua motocicleta para entrega de drogas, razão pela qual os agentes de segurança pública passaram a monitorar o local
,
quando
, em determinado momento,
visualizaram o apelante
no terraço de sua residência
colocando
um embrulho em um embornal
e se deslocando em seguida
,
com sua motocicleta, em direção à rua onde
J
.P.
S.A.
o
aguardava
, momento em que os policiais
ainda
visualizaram o apelante entrega
r
o material para o adolescente
.

Nesse cenário, diante da fundada suspeita delitiva, apta a desdobrar o início do procedimento de revista, os policiais procederam à abordagem do apelante, que ainda tentou se evadir pela via pública, quando foi realizada a sua busca pessoal e constatado que no referido embrulho havia aproximadamente 502g (quinhentos e dois gramas) de maconha e, em outra bolsa em posse do apelante, havia cerca de 510g (quinhentos e dez gramas) de maconha, além de 01 (um) recipiente com um pedaço de haxixe,
evidenciando-se o flagrante delito.

Em continuidade, diante da situação de flagrância, configurada pela posse de entorpecentes destinados à mercancia ilícita, os policiais foram até a residência do apelante, onde encontraram mais entorpecentes, quais sejam, 270g (duzentos e setenta gramas) de maconha, 182g (cento e oitenta e dois gramas) de haxixe, 75g (setenta e cinco gramas) de maconha, 21g (vinte e um gramas) de maconha, 97 (noventa e sete) buchas de maconha, 01 (um) pote contendo maconha, 01 (um) pé de planta
cannabis sativa
, 28g (vinte e oito gramas) de
crumble
, 01 (um)
pack
contendo 01 (um) pedaço de haxixe, 01 (uma) bucha de maconha.

Além disso, também foram encontrados na residência material de embalo, balança de precisão, um radiocomunicador, de 10 (dez) munições calibre .38 CBC intactas e 01 (um) revólver calibre .38 de numeração 1224941 devidamente carregado e em condições de uso, tudo conforme o Auto de Apreensão (ID 16809569 - p. 43/46).

A esse respeito,
ao serem ouvidos durante a instrução processual
(
termo de audiência e
link
de acesso acostado ao ID 16809768
)
, os policiais militares

SD/PMES Ramila Custódio Machado e SD/PMES Matheus Assis Martins,
responsáveis pelas buscas
,
confirmaram que a abordagem foi precedida de denúncias sobre o tráfico
e
o
envolvimento do
apelante
com a facção ‘Tropa do Coroa’
,
além do monitoramento prévio
que resultou na visualização do apelante entregando drogas para o adolescente J.P.
S.A.
,
circunstâncias que motivaram a revista pessoal e configuraram elementos suficientes para o ingresso domiciliar.

Nesse sentido, apesar da tentativa da defesa de descredibilizar os depoimentos dos policiais, constata-se, ao contrário, que tais agentes narraram em juízo, de forma uníssona e robusta, as circunstâncias da abordagem e da prisão em flagrante do apelante, bem como detalharam a existência de justa causa, embasada em elementos objetivos e concretos, que motivou a busca pessoal e o subsequente ingresso no domicílio, inexistindo dúvidas acerca da credibilidade de seus depoimentos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos desses agentes públicos, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, na forma do artigo 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse sentido:

[...].
III - Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
[...]. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

Ademais, em seu interrogatório judicial
(
termo de audiência e
link
de acesso acostado ao ID 16809768
)
,
o apelante confessou os fatos e assumiu a propriedade da droga e da arma de fogo, o que corrobora a coerência dos depoimentos policiais e a idoneidade das buscas.

Nesse cenário, com base nos elementos dos autos,
a moldura fática delineada deixa
claro que as etapas que antecederam a busca não representaram o mero subjetivismo policial, eis que demonstram a existência de fundada suspeita a legitimar, por força do disposto nos artigos 240, §
§ 1º e
2
º
,
e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal,
resultante na apreensão de drogas na posse do apelante, e, fundado na flagrância delitiva, o subsequente ingresso na residência, quando então foram apreendidas mais substâncias entorpecentes, prontas para comercialização, além de arma de fogo, munições e outros materiais ilícitos, confirmando-se a prática delitiva.

A esse respeito, importa destacar que a expressiva quantidade e diversidade de drogas encontradas em posse do apelante e em sua residência corroboraram a legalidade das buscas pessoal e domiciliar realizadas, diante da confirmação da prática dos crimes de tráfico de drogas majorado pelo envolvimento de adolescente e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Lado outro, sabe-se que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente e a apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico confirmam o estado de flagrância, legitimando-se a ação policial, o que afasta a alegada nulidade. Vejamos o entendimento da Corte Superior:

[...]
A Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XI, permite o ingresso em domicílio sem mandado judicial em casos de flagrante delito, incluindo crimes permanentes, como o tráfico de drogas.
[...]
A apreensão de drogas e materiais associados ao tráfico na residência confirma o estado de flagrância e legitima a ação policial, afastando a nulidade das provas
. [...] (STJ. REsp n. 2.153.560/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024).

Dessa forma, por todas as razões, não há que se falar em ilegalidade na conduta policial, tendo as diligências sido realizadas conforme autoriza a Constituição Federal, tornando-se inviável o acolhimento do pedido de reconhecimento da nulidade das provas e, por consequência, do pedido de absolvição.

Assim sendo, rejeito a preliminar de nulidade das provas suscitada pela defesa.

É como voto.

PRELIMINAR DE
NULIDADE DA SENTENÇA
-

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A defesa também suscita preliminar de nulidade da sentença, por alegada ausência de fundamentação, ao argumento de que o magistrado sentenciante, ao rejeitar a preliminar de nulidade das buscas pessoal e domiciliar, não teria fundamentado adequadamente a sua decisão.

No entanto, da detida análise dos elementos dos autos, verifica-se que a aludida preliminar também deve ser rejeitada.

Isso porque, na forma do que preconizam o artigo 155, do Código de Processo Penal, e o princípio do livre convencimento motivado, o juiz pode formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida, de modo que não lhe é imputado exaurir todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a exposição fundamentada das razões do seu livre convencimento motivado, conforme entendimento assente dos tribunais superiores:

[...] 2.
O Órgão Julgador não está obrigado a apreciar e rebater, pormenorizadamente, todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu convencimento
. [...] 4. Embargos declaratórios rejeitados. (STF - EMB.DECL. NO AG. REG. NO RECURSO ORD. EM MANDADO DE SEGURANÇA: RMS 39233 DF, Ministro Relator Dias Toffoli, publicado em 06/03/2024).

[...] 2.
O órgão julgador não é obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a responder, um a um, todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão.
3. Agravo regimental desprovido. [...]. (STJ, AgRg no HC 847559 CE 2023/0293920-4, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, publicado em 18/04/2024).

No presente caso, conforme se observa dos autos, ao entender pela inexistência de nulidade da abordagem pessoal e da busca domiciliar, o magistrado expôs as razões objetivas e fundamentadas de sua decisão, notadamente ao ressaltar que “
a
ação policial foi precedida de monitoramento decorrente de informações de tráfico, e a prisão ocorreu após a visualização do réu entregando um embrulho (droga) a um adolescente, configurando o estado flagrancial e a justa causa”.
(ID 16809775).

Nessa linha, ao contrário do que a defesa sustenta, entendo que a sentença enfrentou adequadamente todas as teses defensivas relevantes, especificamente a preliminar de nulidade das provas, ocasião em que apresentou fundamentação idônea e suficiente para a condenação do apelante, com base nos elementos concretos produzidos.

Desse modo, ao que se constata, a sentença observou o dever de fundamentação, previsto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e no suscitado artigo 315, § 2º, do Código de Processo Penal, e indicou os motivos de fato e de direito em que se fundou a decisão, na forma do que determina o artigo 381, inciso III, do Código de Processo Penal, assim como assegurou às partes as garantias processuais do devido processo legal.

À luz do exposto, também rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

MÉRITO

Superada a análise das preliminares, passo ao exame do mérito do presente recurso.

De início, registro que não foram questionadas a materialidade e a autoria delitivas dos crimes pelos quais o apelante fora condenado, as quais restaram devidamente comprovadas nos autos, por meio de uníssono e harmônico conjunto probatório que, aliás, não padece de vício ou de irregularidade.

Ademais, como dito, rememoro que a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente para condenar o apelante pela prática dos crimes descritos no artigo 33, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/06, e no artigo 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69, do Código Penal, à pena definitiva de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 1 (um) ano de detenção, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 836 (oitocentos e trinta e seis) dias-multa, valorados em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Dito isso, verifica-se que a defesa não questiona a condenação do apelante, na medida em que autoria e materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, em verdade, busca, no plano dosimétrico, o redimensionamento das penas-bases, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº. 11.343/06, em seu grau máximo e, por fim, o afastamento da decretação de perdimento da motocicleta apreendida.

Pois bem. Na primeira fase da dosimetria, o magistrado sentenciante, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal, fixou
a pena-base
do crime de tráfico de drogas

em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
, por valorar negativamente
3
(
três
) circunstâncias judiciais, quais sejam,
a conduta social, as circunstâncias do crime e a natureza e quantidade da droga; e fixou a
pena-base do crime
de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa
, por
valorar negativamente
1
(
uma
) circunstância judicia
l
, qua
l
seja,

a c
onduta
s
ocial
, sob os seguintes fundamentos:

1. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,

CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06)

1ª FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59 do CP c/c Art. 42, Lei 11.343/06
:
Culpabilidade:

Normal à espécie.

Antecedentes:

Favoráveis.
Conduta Social:

DESFAVORÁVEL
. Há indícios de envolvimento do acusado com a facção criminosa ‘Tropa do Coroa’ e o Ministério Público aponta a existência de outra ação penal em trâmite (nº 0000298-06.2023.8.08.0028), o que, embora não sirva como maus antecedentes, demonstra desajuste social e habitualidade delitiva.

Personalidade:

Inexistindo elementos concretos nos autos para aferir traços da personalidade do agente, considero neutra.

Motivos do Crime:

Normais à espécie. O lucro fácil é inerente ao tipo penal.
Circunstâncias do Crime:

DESFAVORÁVEIS
. O delito foi praticado em período noturno (por volta das 21h18min), facilitando a consumação e a fuga do agente, diminuindo a vigilância de terceiros e das autoridades. Além disso, o crime foi cometido na modalidade de entrega
a
domicílio (
delivery
), utilizando motocicleta, o que denota maior ousadia e sofisticação no comércio ilícito.
Consequências:

Normais à espécie.

Comportamento da vítima:

Irrelevante.
Natureza e Quantidade da Droga (Art. 42, Lei 11.343/06):

DESFAVORÁVEIS
. A apreensão de

grande quantidade (mais de 2 kg)

e

grande variedade (maconha, skank, haxixe, crumble, planta

in natura)
, justifica a manutenção da valoração negativa do Art. 42 da Lei de Drogas.
F
ixo a pena-base, em razão dos três vetores desfavoráveis, em

8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão

e

875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

2. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12,

CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03)

1ª FASE: Circunstâncias Judiciais – Art. 59 do CP: Culpabilidade, Antecedentes, Personalidade, Motivos, Consequências, Comportamento da vítima:

favoráveis ao réu.

Conduta Social:

DESFAVORÁVEL
. Há indícios de envolvimento do acusado com a facção criminosa ‘Tropa do Coroa’ e o Ministério Público aponta a existência de outra ação penal em trâmite (nº 0000298-06.2023.8.08.0028), o que, embora não sirva como maus antecedentes (Súmula 444, STJ), demonstra desajuste social e habitualidade delitiva.

Circunstâncias do Crime:

normal ao tipo penal.

Fixo a pena-base em 1 (um) ano e 3 (três) meses de detenção e 16 (dezesseis) dias-multa
.

À vista disso
,
e
diferentemente do que a defesa sustenta,
constata-se
que a
valoração negativa realizada pelo
magistrado sentenciante

quanto à
s
referidas
circun
s
tâncias judiciais

é idônea e deve ser mantida
.

Em primeiro lugar, nos termos do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006
,
quanto à natureza e
à
quantidade de drogas,

tais circunstâncias de fato sobrelevam o tipo penal

do tráfico de drogas
e justificam a exasperação da pena-base
no presente caso,
mormente
porque

aliad
as à apreensão d
e
apetrechos
típicos
do tráfico
de entorpecentes
, com
o
material de embalo, balança de precisão
,
radiocomunicador,

arma de fogo e munições.

In casu
,
foram apreendidos com o apelante mais de 2kg (dois quilogramas) de drogas, com natureza variada, como maconha, haxixe,
crumble
, além de um pé de
cannabis sativa
,
conforme comprovado pelo Auto de Apreensão (ID 16809569) e pelos Laudos de Química Forense (ID 16809745 e ID 16809748).

Constata-se, com isso, a diversidade e a distinta quantidade de drogas apreendidas, em cotejo com a realidade local de Iúna, município do interior do estado, com pequena população, além da natureza da substância entorpecente, nociva ao organismo, com elevado grau de dependência química e grande poder destrutivo à sociedade e à saúde física e mental do dependente.

Nesse ponto, é cediço que o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, prevê, quanto à fixação da pena, a preponderância da natureza e da quantidade da droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de forma que o magistrado sentenciante, ao valorá-las negativamente, agiu em perfeita consonância com o ordenamento vigente e com os elementos concretos dos autos.
Na mesma linha, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

[...].
3.
A quantidade e a natureza das drogas são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e justificam a exasperação da pena. 4. A dosimetria da pena é discricionária do magistrado, devendo ser analisada qualitativamente, sem critérios matemáticos rígidos, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A decisão das instâncias ordinárias está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a fundamentação baseada na quantidade e natureza das drogas para a exasperação da pena-base
. IV. DISPOSITIVO Agravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.724.367; Proc. 2024/0310182-4; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024).

Do mesmo modo
,
quanto às circunstâncias do crime, que “
são os fatores de tempo, lugar, modo de execução, excluindo-se aqueles previstos como circunstâncias legais”
(PRADO, Luiz Regis et al. Curso de Direito Penal Brasileiro. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 428), entendo que a valoração negativa
do referido vetor
está relacionada concretamente ao
s fatos, notadamente
ao

modus operandi

d
o
apelante
, que praticava o tráfico de drogas por meio de
delivery
.

Nesse caso, consoante se extrai das provas dos autos, os policiais, munidos de denúncia prévia, visualizaram
in loco
que o apelante se valia de sua motocicleta para entregar as drogas comercializadas, tendo o próprio apelante confessado em juízo que entregaria a droga com a sua motocicleta
(
termo de audiência e
link
de acesso acostado ao ID 16809768
)
.
No ponto
,
conforme
noticiado pel
os policiais, as informações recebidas
eram de que o apelante efetuava a
entrega de entorpecentes em locais diversos
, no município de Iúna, por meio de sua motocicleta.

Ademais, os policiais narraram que visualizaram
o apelante entregando drogas para J.P.
S.A.
e,
ao ser ouvido na esfera investigativa
(ID 16809569),
o
próprio
adolescente

confirmou que recebeu do apelante a bolsa contendo a carga de drogas e que ficaria no ponto comercializando os entorpecentes
.

E
videncia-se, assim,
de forma concreta,
a traficância

de entorpecentes
na modalidade de entrega em domicílio (
delivery
)
e em concurso com adolescente,

circunstâncias
que sobreleva
m
o modo de execução do
delito de

tráfico de drogas
e impõe
m
a necessidade de maior repressão penal.

Assim também
, quanto
à
conduta social
, a qual “
corresponde ao comportamento do réu no seu ambiente familiar e em sociedade
” (STJ. HC 544.080/PE, Relator: Min. Ri beiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 14/2/2020)
,
verific
a-se
que,
embora
seja vedada a utilização de
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
(
Súmula 444
, do Superior Tribunal de Justiça),
o
s elementos concretos dos autos, especialmente os relatos dos policiais,

demonstraram que
o apelante possui destacado envolvimento no cenário delitivo
do município de Iúna
,

justificando-se a
manutenção da valoração negativa

do referido vetor.

Isso porque, em juízo,

os policiais
confirmaram

as informações d
a comunidade d
e que o apelante integra
a

facção
criminosa
‘
Tropa do Coroa’
e é responsável por entregar os entorpecentes,
fato que
qualifica

a figura do mero traficante

na sociedade
e
permite
a desvaloração
da circunstância
judicial da
conduta social
, em conformidade com o entendimento
da Corte Superior, acompanhado por este Tribunal
. Vejamos:

[...] 6.
O Superior Tribunal de Justiça considera idônea a valoração negativa da conduta social do agente quando esta é demonstrada por desvios comportamentais concretos em seu convívio familiar e social, evidenciando reprovação no contexto das relações pessoais e comunitárias, como é o caso do envolvimento com facção criminosa.

[...]
IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no AREsp: 2512923 AL 2023/0418622-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025)
.

[...]
2.
A existência de relatos testemunhais de que o requerente integrava facção criminosa e possuía profunda imersão em atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas se revela como motivação legítima para desvalorar a conduta social.

[...]
(TJ-ES - REVISÃO CRIMINAL: 50037360520248080000, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Reunidas - 1º Grupo Criminal
, julgado em 25/06/2024
)
.

Assim
,
devem ser mantidas

todas as circunstâncias judiciais valoradas
pelo juízo
a quo,
em desfavor do

apelante.

Ademais, no tocante ao patamar de exasperação utilizado na sentença, constata-se ser adequado e proporcional à punição do apelante, estando em sintonia com as peculiaridades do caso concreto, ajustado ao seu destinatário e ao fim social, devendo as penas-bases dos crimes, portanto, serem mantidas.

Na sequência, passo a apreciar o pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n° 11.343/06, que se encontra assim descrita,
in verbis
:

Art. 33 - § 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Sobre o tema, destaque-se que a regra excepcional do referido artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida no comércio ilícito de entorpecentes, muitas das vezes até para viabilizar seu próprio consumo, não para os que, comprovadamente, fazem do crime seu meio habitual de vida.

Registre-se, ainda, que os requisitos são cumulativos, isso é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena, deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

Em análise à sentença objurgada, observa-se que a minorante foi afastada pelo magistrado sentenciante sob os seguintes fundamentos:

“[...] Em relação ao tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), o réu não preenche os requisitos legais, pois a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas, e, sobretudo, os indícios de pertencimento à facção ‘Tropa do Coroa’ demonstram a dedicação a atividades criminosas. [...]”.

À vista disso, verifica-se que o magistrado agiu com acerto ao afastar a referida minorante, haja vista que os elementos probatórios amealhados aos autos, de fato, demonstram que o apelante se dedica às atividades ilícitas, notadamente ao tráfico de drogas.

Conforme demonstrado, o apelante foi preso em flagrante delito, em contexto que demonstrou sua conduta voltada à prática delituosa, já que, além da destacada quantidade e variedade de drogas, foram apreendidos na residência do apelante apetrechos vinculados ao tráfico, sobretudo material para embalo, rádio comunicador e balança de precisão
,
elementos que
sobrelevam a caracterização típica d
a traficância
,
como também c
onsignado no parecer da Procuradoria de Justiça (ID 17456834).

Ademais, os policiais militares corroboraram as denúncias prévias de envolvimento do apelante com a associação criminosa ‘Tropa do Coroa’, à época liderada pelas pessoas de prenome Vavado e Caique, tendo o policial SD/PMES Matheus Assis Martins relatado em juízo que o apelante, na estrutura da facção, era responsável por fazer a entrega da droga.

Reforça-se, ademais, que, além dos materiais ilícitos já indicados, os policiais encontraram na residência do apelante um pé de
cannabis sativa
, fator que, em conjunto com o contexto da prisão e os elementos concretos acima demonstrados, reforçam a dedicação do apelante à atividade ilícita.

Todos esses elementos, diferentemente do que a defesa sustenta, não configuram
bis in idem
, pois são, por si sós, incompatíveis com a figura do tráfico privilegiado, já que tal benefício não visa a favorecer o traficante habitual.

Portanto, não há como se afastar a conclusão da sentença de que o apelante se dedica às atividades criminosas, notadamente, o tráfico de drogas, tornando-se inviável a pretendida aplicação da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão do não preenchimento cumulativo dos requisitos legais necessários.

Por fim, sem mais delongas, também inviável se revela a pretendida devolução da motocicleta
Honda CG Titan 160 CC, cor prata, Renavam 01319973563, placa RIR7I23, Chassi 9C2KC2210PR001931
,
aprendida na residência do apelante, conforme o Auto de Apreensão (ID 16809569).

Isso porque, conforme se verifica da sentença, o magistrado determinou o perdimento da referida motocicleta em favor da União, na forma do artigo 63, da Lei 11.343/06, e artigo 91, II, d, do Código Penal, por entender que ficou comprovada a sua utilização para a prática do delito de tráfico de entorpecentes, já que o veículo foi apreendido enquanto o apelante fazia o transporte de drogas ilícitas para fins de comercialização criminosa, circunstâncias que demonstram o acerto da decisão.

Em idêntica orientação:

[...]
2
.

Perdimento do veículo utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas. Subsidiariamente, e a título de exaurimento da discussão, a decisão que determinou o perdimento definitivo da motocicleta em favor da União foi correta, porquanto utilizada no cometimento do delito e encontra fundamento expresso no art. 63, § 1º, da Lei n. 11 .343/06
.
[...]
4. Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - Apelação Criminal: 00022362320258260268 Itapecerica da Serra, Relator.: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/12/2025, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/12/2025)
.

Ademais,
conforme o Tema 647, d
o
S
upremo
T
ribunal
F
ederal
, é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal,
o que corrobora

com a inviabilidade de deferimento do pleito
defensivo.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso, ao tempo em que
REJEITO
as preliminares suscitadas pela defesa, e, a ele
NEG
O
PROVIMENTO
,

mantendo-se integralmente os termos da r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)